Tribunal: TJMT
Processo: 1004125-14.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004125-14.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes. A UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, sustentando a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC diante da inexistência de vencedor na fase recursal. JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA aponta omissão e obscuridade na fundamentação que negou o pedido de danos morais, especialmente por não esclarecer a distinção entre o caso concreto e os precedentes que reconhecem o dano moral in
re

ipsa
em hipóteses de cancelamento indevido de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade na aplicação do art. 85, §11, do CPC, no tocante à majoração dos honorários advocatícios diante do não
provimento de ambos os recursos; (
ii
) apurar eventual omissão ou obscuridade na fundamentação que afastou o reconhecimento dos danos morais por cancelamento indevido de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando demonstrada obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao justificar a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, por ter havido trabalho adicional em grau recursal, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Também foi expressa a fundamentação quanto à inexistência de dano moral in
re

ipsa
, considerando a ausência de prova de abalo psicológico concreto, conforme entendimento consolidado da Corte.

A mera insatisfação com o resultado da decisão não autoriza a oposição de embargos declaratórios, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, ainda que ambos os recursos tenham sido desprovidos.

A configuração do dano moral por cancelamento indevido de plano de saúde exige prova de consequências concretas relevantes, não se caracterizando in
re

ipsa
na ausência de abalo psicológico demonstrado.

A ausência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 2121874/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 12.11.2024,
DJe
18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação Cível Id. 317422399.

A embargante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO aponta obscuridade quanto à majoração dos honorários advocatícios, argumentando que, tendo sido negado provimento a ambos os recursos, não haveria vencedor na fase recursal que justificasse a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

O embargante JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA, por sua vez, alega obscuridade e omissão na fundamentação acerca da denegação dos danos morais, sustentando que o acórdão não se pronunciou de forma clara sobre como o caso concreto se distingue dos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral in
re

ipsa
em situações análogas de cancelamento indevido de plano de saúde.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação Cível Id. 317422399.

A embargante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO aponta obscuridade da Câmara julgadora a respeito da majoração dos honorários advocatícios, argumentando que, tendo havido
não provimento
de ambos os recursos, não seria cabível a majoração da verba honorária.

O embargante JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA, por sua vez, alega obscuridade e omissão na fundamentação acerca da denegação dos danos morais, sustentando que o acórdão não se
pronunciou de forma clara sobre como o caso concreto se distingue dos precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dano moral in
re

ipsa
em situações análogas de cancelamento indevido de plano de saúde.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere à alegação de JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA sobre a denegação dos danos morais, o acórdão foi expresso ao afirmar que:

"A ausência de comprovação de abalo psicológico concreto impede o reconhecimento de danos morais, não sendo cabível sua configuração in
re

ipsa
nesta hipótese, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte."

O acórdão também estabeleceu como tese de julgamento que:

"O mero cancelamento irregular do plano de saúde, sem comprovação de consequências concretas graves, não configura, por si só, dano moral indenizável."

Quanto à alegação da UNIMED sobre a majoração dos honorários advocatícios
,
o acórdão foi claro ao aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/
2015 .
OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no
art
.
85, § 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 2. Na espécie, presentes todos os requisitos, de rigor a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites percentuais previstos no § 3º do referido dispositivo
legal .
3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ -
EDcl
no REsp: 2121874 SC 2024/0029212-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025